Tribunal: TJDFT
Processo: 0729874-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS COSTA DE OLIVEIRA, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu seu ingresso na ação na condição de assistente. Na origem, processa-se ação de reintegração de posse ajuizada pelo ESPÓLIO DE ARGEMIRO JOSÉ CARDOSO em desfavor de JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA. Deferida a liminar, o agravante requereu seu ingresso nos autos na condição de terceiro interessado e sob a alegação de que ocupa legitimamente a área objeto da reintegração. Na decisão agravada, o juízo reconheceu que as partes ocupam áreas distintas, embora no mesmo local, razão pela qual indeferiu o pedido de assistência litisconsorcial deduzido por MARCOS. Nas razões recursais, o agravante alegou que não pediu para intervir como assistente, mas como terceiro interessado. Sustentou que, em razão do cumprimento da medida liminar, perdeu sua posse sobre a área, adquirida regularmente por meio de cessão de direitos, o que justificaria seu interesse em intervir no feito. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada “que, retirou o Agravante do Processo como Terceiro interessado a do polo passivo da ação possessória, afastando do mundo jurídico todos os seus efeitos dela decorrente”. Preparo regular sob ID 49913215 e 49913219. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Logo de início, a magistrada solicitou que o terceiro MARCOS COSTA DE OLIVEIRA, por seu patrono, esclarecesse a sua posição no processo, pois requereu o ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial, mas juntou uma cadeia de cessões de direitos para sustentar a sua posse sobre 5 hectares que não tem como origem a cadeia do réu Jaime, o qual seria assistido pelo terceiro. O patrono do terceiro esclareceu que a área sobre a qual MARCOS afirma ter a posse de fato não coincide com a área de Jaime, mas está inserida dentro da área onde o Espólio sustenta ter a posse. Em seguida, a magistrada ponderou que, diante desse esclarecimento, verifica-se que MARCOS não tem a posição de assistente litisconsorcial de Jaime, pois seu interesse no resultado do processo independe da vitória ou não de Jaime, já que pleiteia manutenção de posse de área distinta. O patrono de MARCOS sustentou que os veículos de seu cliente foram encontrados no imóvel por ocasião da diligência de reintegração de posse, e que por isso se justifica o seu interesse intervir, bem como que foi encontrado no próprio imóvel, o que também é justificativa para a sua intervenção. O patrono de JAIME se manifestou no sentido de que deve ser designada uma audiência para sanear o feito, porque o processo foi saneado nos termos do art. 357, § 3o, do CPC, e há dúvida sobre a legitimidade do terceiro MARCOS. Pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte decisão: "Primeiramente, não vislumbro complexidade que exija o adiamento da audiência e a designação de outra para complementar o saneamento já realizado. Nesta audiência a matéria referente à intervenção ou não de MARCOS ficou devidamente esclarecida e apta a ser decidida. No caso, verifica-se que pelo documento de ID 143657483 que o Sr. Marcos sustenta que sua posse remonta a um instrumento de cessão de direitos de Argemiro para Tatsuo Koressawa, celebrado em 13/08/2009, cadeia de cessão que é completamente distinta da sustentada pelo Jaime, que juntou instrumentos de cessão de direitos em que Argemiro, em 14/06/2010, cede para Mário Marques e, sucessivamente, até chegar a Jaime. Além disso, Marcos esclareceu nesta audiência que as áreas que ele e Jaime ocupam são distintas. Assim, se Marcos tem algum direito à área, trata-se de direito autônomo, não tem ele qualquer relação jurídica com Jaime. Assim, não se vislumbra a presença dos requisitos do art. 124 do CPC, pois a sentença não influirá na relação jurídica entre Marcos e o Espólio (adversário de Jaime, assistido), uma vez que essa relação jurídica, se existente, é completamente autônoma em relação a Jaime. Posto isso, concluo que Marcos não tem a qualidade de assistente litisconsorcial, razão pela qual excluo-o da relação processual. À Secretaria para, após a preclusão, proceder o seu descadastramento do processo." Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme se abstrai da declaração prestada pelo próprio recorrente em audiência, a área ocupada por JAIME é distinta da sua, ao passo que o pedido de reintegração o de posse volta-se tão somente contra JAIME e em razão da área por ele ocupada. Embora o agravante tenha declinado que sua posse foi vilipendiada em razão do cumprimento da liminar, não demonstrou em que medida teve seu direito violado. Mas ao contrário, admitiu que se trata de áreas distintas e obtidas por meio de cessões de direito com cadeias sucessórias próprias, que não se confundem. Dessa forma e especialmente porque JAIME e o agravante supostamente ocupam áreas distintas e por títulos diversos, não se vislumbra interesse jurídico que justifique seu ingresso nos autos como assistente de uma das partes. Por fim, cabe lembrar que quem sofre restrição em sua propriedade ou posse em razão de ato judicial deve se utilizar do instituto jurídico apropriado, não cabendo a intervenção no processo na qualidade de assistente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Retifique-se a autuação para inclusão no polo passivo de JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA, OAB/DF 8.620, advogado em causa própria e também representado pelo Dr Luiz Claudio Borges Pereira, OAB/DF 38.228, conforme requerido em ID 51074547. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator